Tribunal: TJES
Processo: 5003682-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003682-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FONSECA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: GAMA & SILVA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003682-10.2022.8.08.0000

EMBTE
:
GAMA & SILVA LTDA

EMBDDO:
FONSECA GEST
Ã
O EMPRESARIAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ART.1.019, INCISO II DO CPC. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
N
os termos do
artigo 5°, caput, da Lei n.° 11.419/06 e
artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, a regra é de que as intimações serão realizadas por meio eletrônico, sendo, nesse caso, dispensável a publicação do ato no Diário Oficial,
ainda que eletrônico.

Precedentes do STJ.

3. Não há violação ao art.1.019, II, do CPC e dispensada a

publicação no Diário da Justiça,
quando e
xpedida e certificada a intimação eletrônica de ambas as partes da decisão de admissibilidade do agravo de instrumento, registrando-se, inclusive, o encerramento do prazo para
apresentação de contrarrazões ao recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003682-10.2022.8.08.0000

EMBTE
:
GAMA & SILVA LTDA

EMBDDO:
FONSECA GEST
Ã
O EMPRESARIAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por
GAMA & SILVA LTDA
,
eis que irresignad
a
com
os termos do
a
córdão
de
Id nº 4143941
, que deu provimento a
o agravo de instrumento manejado pela ora embargada
FONSECA GEST
Ã
O EMPRESARIAL LTDA,
para afastar a sua revelia
.

I
mpugna
o
embargante

a
córdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível,
de relatoria de eminente Des.
Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DE TUTELA PROVISÓRIA
INAUDITA ALTERA PARS
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. REVELIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação, a interposição de agravo de instrumento em face de decisão liminar
inaudita altera pars
, bem como a sua comunicação ao juízo a quo (art.1.018, do CPC), não configura comparecimento espontâneo a inaugurar o prazo para defesa. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

2. A interposição de recurso de agravo de instrumento em face de tutela de urgência, por ser ato de defesa contra decisão precária, proferida em juízo de cognição rasa e sumária, não pode ser considerado como ciência de todos os elementos objetivos da lide a controverter toda a matéria alegada na petição inicial e, com efeito, configurar ausência de resistência do réu a induzir presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

3. Recurso provido para afastar o decreto de revelia.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
5003682-10.2022.8.08.0000
, Relator
a
:
DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
26/01/2023
, Data da Publicação no Diário:
01/02/2023
)

Para tanto,
n
a
s
suas razões (
Id nº 4216404
) em apertada síntese, aduz
que o acórdão recorrido é nulo, porquanto não foi intimada
através do Diário da Justiça
para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Contudo,
sem razão a embargante.

Não se descura
da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, firmada no julgamento de recurso repetitivo (Temas 376 e 377)
no sentido que
, “
a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73, bem como "A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente." (REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010).
(AgInt no REsp n. 1.633.470/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Contudo,
n
o caso dos autos, verifica-se que após a decisão de admissibilidade deste recurso,
na data de 10/06/2022
foi expedida e certificada a intimação eletrônica de ambas as partes, registrando-se, inclusive, o encerramento do prazo para a ora embargante
apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento
na data de 02/08/20
22, motivo pelo qual foi lançado o relatório (Id 3866603) com a inclusão em pauta para julgament
o
.

Confira-se, nesse sentido, a informação registrada pelo sistema:

“
Intimação eletrônica (105447)

GAMA & SILVA LTDA

Expedição eletrônica (10/06/2022 18:52:08)

O sistema registrou ciência em 20/06/2022 23:59:59

Prazo: 15 dias “

Ora,

n
os termos do
art. 5°, caput, da Lei n.° 11.419/06 e
artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, a regra é de que as intimações serão realizadas por meio eletrônico, sendo, nesse caso, dispensável a publicação do ato no Diário Oficial.

Ademais, em ocorrendo ambas, deve prevalecer a intimação eletrônica.

Nesse sentido, já se manifestou a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)

Outrossim, já se manifestou a corte cidadã “
no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica, sendo dispensável a publicação no órgão oficial, ainda que eletrônico.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.042.239/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

Confira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 19/5/2021.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim,
sob a alegação de uma nulidade manifestamente inexistente,
viabilizar uma nova apreciação d
o recurso primevo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.